Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora originariamente determinada e promovida a inclusão do apelo aviado pelo réu - Condomínio do Shopping Center Iguatemi - para julgamento na 5a Sessão Ordinária por Videoconferência, que se realizara no dia 17 do mês passado.[1] Ocorre que o processo fora adiado, em razão de meu afastamento por motivos de saúde, inviabilizando o julgamento presencial por videoconferência do apelo. Diante dessa realidade, almejando a apelada – J. F Construções e Assessorias LTDA. – ME – se valer da faculdade de, através de seu patrono, sustentar oralmente suas razões, pleiteara, no dia 22 de março, inscrição do seu patrono para participar da sessão de julgamento na modalidade de videoconferência, sob o fundamento de que, conquanto não tenha formalizado sua inscrição para sustentação oral à época da publicação da pauta presencial por videoconferência, não há impedimento para reabertura do prazo para colheita de novas inscrições para sustentação oral.[2] Diante do havido afere-se que o pedido de sustentação oral formulado pela apelada fora aviado em consonância com o previsto no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta do TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020, pois formulado com observância do prazo de 48 horas antecedente, a partir da publicação da pauta, do início da sessão em que o processo se encontra originalmente inserido, consoante dispõe aludido preceptivo. Com efeito, por força do adiamento do julgamento e sua inserção em nova pauta, o interregno assinalado deve ser contado com observância da nova data em que haverá a sessão de julgamento, e não da data da sessão em que o apelo fora originalmente inserido[3] Destarte, acolho o pedido, deferindo o pedido de sustentação oral formulado pela apelada, segundo os regramentos inerentes ao devido processo legal. Outrossim, no que toca à derradeira petição do apelante[4] – Condomínio do Shopping Center Iguatemi, reafirmando o interesse dos patronos realizarem sustentação oral, a inscrição já fora confirmada pela Secretaria desta Turma[5], pois devidamente inscritos desde a publicação da pauta. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento presencial por videoconferência. I. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 23780017 - Certidão [2] ID 24274848 - Petição [3] ID 24564306 - Certidão [4] ID 24048117 [5] ID 24122768 - Certidão